Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE CHEQUES. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente do inadimplemento de cheques, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.